Tribunal: TJSP
Processo: 1003340-60.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência dos adquirentes – Possibilidade – Inteligência da Súmula 01 deste E. Tribunal de Justiça – Cláusula de irretratabilidade - Descabimento - Contrato regido pelo CDC - Aplicabilidade das súmulas 1 e 2 deste E. Tribunal e da Súmula 543 do C. STJ - Sentença que reconhece o direito do adquirente de reaver 75% do preço pago – Pretensão recursal dos

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência dos adquirentes – Possibilidade – Inteligência da Súmula 01 deste E. Tribunal de Justiça – Cláusula de irretratabilidade - Descabimento - Contrato regido pelo CDC - Aplicabilidade das súmulas 1 e 2 deste E. Tribunal e da Súmula 543 do C. STJ - Sentença que reconhece o direito do adquirente de reaver 75% do preço pago – Pretensão recursal dos autores à retenção 90% - Parcial acolhimento - Retenção de 20% que se afigura suficiente para remunerar a alienante dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual, já que os valores pagos foram consideráveis – Precedentes desta E. Câmara – Devolução que deve ser feita de uma única vez (Súmula 02 deste E. Tribunal) - Correção monetária devida desde o desembolso, pois constitui mera atualização nominal do valor da moeda - Juros de mora de 1% ao mês, devidos apenas após o trânsito em julgado – Taxa de ocupação devida, uma vez que foi disponibilizada a posse do imóvel - Taxa, no entanto, que só é devida após a conclusão das obras de infraestrutura, e até o ajuizamento da demanda – Valor de 0,5% do preço corrigido de venda do imóvel pelo período mencionado - Recursos parcialmente providos.